Tribunal: TJDFT
Processo: 0713708-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. CONTATO TELEFÔNICO COM NÚMERO OFICIAL. ENVIO DE BOLETO FRAUDULENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Consta dos autos que a recorrida, após entrar em contato o canal telefônico oficial da instituição financeira, recebeu boleto de pagamento fraudulento, semelhante ao que costumava pagar e com os dados bancários e valores do financiamento. A sentença determinou a restituição simples do valor pago indevidamente.
2. Nas razões recursais, a instituição financeira alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não há de se imputar falha no sistema de segurança da Financeira, vez que os criminosos não portavam previamente os dados para elaboração e emissão do boleto, e sim foram municiados com as informações advindas da parte consumidora, o que configura culpa exclusiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos, preliminarmente, (i) eventual ilegitimidade passiva e, no mérito, (ii) possível culpa exclusiva da consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. O fato de o beneficiário do boleto fraudulento não ser a recorrente não caracteriza, por si só, a ilegitimidade passiva. A legitimidade deve ser aferida pela teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são verificadas conforme as afirmações contidas na petição inicial. Assim, havendo pertinência subjetiva entre as partes, deve ser reconhecida a legitimidade da instituição financeira para ocupar o polo passivo. Preliminar rejeitada.
6. Constitui ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e ao réu comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC). Nas relações de consumo, como no caso, a inversão do ônus da prova decorre da lei (art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), desde que haja a demonstração de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações.
7. No caso, a recorrida comprovou que, após contato telefônico no canal oficial da instituição financeira, recebeu um boleto fraudulento, em que os criminosos conseguiram replicar os dados do financiamento. Inegável, portanto, que os fraudadores, além de conseguirem interceptar a ligação feita ao canal oficial do banco, conseguiram, ainda, ter acesso aos dados sensíveis do financiamento da consumidora, que deveriam estar protegidos sob o sigilo do banco. Tais circunstâncias configuram falha na prestação de serviços, em razão do vazamento de dados sigilosos da consumidora, e ensejam a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos prejuízos causados (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.